Tribunal: TJBA
Processo: 8004272-12.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004272-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SIDNARA ANUNCIACAO SANTANA SOUZA Advogado(s): MARCOS DE ALMEIDA SILVA NETO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 8.112/1990. TEMA 1097 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES ESTADUAIS. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - A autoridade máxima do Poder Executivo possui legitimidade passiva para figurar em mandado de segurança, tendo competência para avocar, rever e revogar atos de seus subordinados. II - O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1097 de repercussão geral, fixou a tese de que "Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990". III - A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais (Lei 12.764/2012), fazendo jus à proteção especial do Estado e à assistência familiar necessária. IV - A omissão legislativa estadual não pode servir de escusa para negar direitos constitucionalmente assegurados às pessoas com deficiência e seus familiares. V - Segurança concedida para garantir à impetrante redução da jornada de trabalho de 40 para 20 horas semanais, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação de horário. ACORDAM os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .